Tribunal: TJDFT
Processo: 0728913-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728913-76.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706586-08.2021.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Nos termos dos documentos de IDs 50184970 e 49706531, não houve a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, constando a informação “mudou-se” na E-carta. Em consulta aos autos de origem, verifico que a parte foi intimada no endereço SHIS QL 6 Conjunto 6 Casa 18 Setor de Habitações Individuais Sul Brasília - DF CEP 71620-065 (ID 110785702). Sendo assim, renove-se a diligência e promova-se a alteração do endereço da agravada no sistema PJE. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023 às 09:57:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora